Tribunal: TJBA
Processo: 0539991-15.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0539991-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NEILTON CRISPINIANO ADRIANO MAIA e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. R
EEXAME NECESSÁRIO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (
GAP
). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AOS INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRESCRIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODULADOS PELA EC 113/2021.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que reconheceu o direito de policial militar inativo ao recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, com fundamento na paridade remuneratória e na natureza genérica da vantagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a GAP nas referências IV e V possui caráter genérico, apto a justificar a sua extensão aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85/STJ, uma vez que a relação é de trato sucessivo e não houve negativa expressa do fundo de direito.

A GAP IV e V foi concedida pela Administração de forma generalizada aos policiais da ativa, sem comprovação de critérios objetivos de desempenho, o que evidencia seu caráter genérico.

Assim, deve ser estendida aos inativos, nos termos da paridade remuneratória assegurada pelo art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003) e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos, com fundamento na paridade remuneratória.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85/STJ.

Após a EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA

0539991-15.2017.8.05.0001
, cujo Autor é
NEILTON CRISPINIANO ADRIANO MAIA
e o Réu
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06